Tribunal: TJDFT
Processo: 0745946-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO VISANDO A SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM CURSO C/C EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).
2. O autor insiste em suspender os efeitos da mora mediante depósito no valor em que entende devido, sem olvidar que a matéria já foi devidamente enfrentada e apreciada pelo d. Juízo de origem e pelo Tribunal em momento pretérito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.